Tribunal: TJSP
Processo: 2188877-16.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Uso de documento falso
Órgão julgador: Erika Soares de Azevedo Mascarenhas
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
Habeas Corpus. Estelionato tentado e uso de documento falso (artigo 171, caput, c.c. o artigo 14, inciso II, e artigo 304, com remissão às penas do artigo 297, caput, todos do Código Penal, em concurso material). Pleito de revogação da prisão preventiva, pela ausência de revisão da necessidade da manutenção da medida extrema. Não ocorrência. Inobservância do prazo legal de 90 dias (artigo 316,

Ementa:
Habeas Corpus. Estelionato tentado e uso de documento falso (artigo 171, caput, c.c. o artigo 14, inciso II, e artigo 304, com remissão às penas do artigo 297, caput, todos do Código Penal, em concurso material). Pleito de revogação da prisão preventiva, pela ausência de revisão da necessidade da manutenção da medida extrema. Não ocorrência. Inobservância do prazo legal de 90 dias (artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal) que não impõe obrigatoriedade de concessão da liberdade provisória. Precedentes. Tese superada diante da decisão proferida pelo Magistrado que reavaliou a necessidade da manutenção da prisão. Audiência de instrução designada para data próxima. Inaplicáveis outras medidas do artigo 319 do código de processo penal. Constrangimento ilegal não verificado. Ordem denegada.